Tribunal: TJSP
Processo: 2043455-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença e condenação a verba honorária, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC. Acolhimento. Agravantes que depositaram o principal logo após o trânsito em julgado da sentença, bem como efetuaram o depósito do débito remanescente indicado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença e condenação a verba honorária, nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC. Acolhimento. Agravantes que depositaram o principal logo após o trânsito em julgado da sentença, bem como efetuaram o depósito do débito remanescente indicado pela agravada, antes mesmo de iniciado o cumprimento de sentença, sendo que nem mesmo foram intimadas para pagamento nos moldes do artigo 523, caput, do CPC. Agravantes que, ademais, justificaram devidamente os cálculos, apontando excesso de execução. Impugnação ao cumprimento de sentença que deve ser acolhida. Recurso ao qual se dá provimento.